Tribunal: TJPA
Processo: 0810032-76.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810032-76.2021.8.14.0051

APELANTE: ROBSON MOREIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVAS – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – REQUER APELANTE, SUA ABSOLVIÇÃO – Inocorrência.
A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas através dos documentos juntados aos autos, aliado aos depoimentos na fase extrajudicial, confirmados pelas declarações da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROBSON MOREIRA DE ALMEIDA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, em síntese que, nos dias 09/12/2020 e 05/07/2021, o ora denunciado Robson Moreira de Almeida descumpriu medidas protetivas contra si decretadas, em favor da vítima Luciane Farias dos Santos, bem como com uma espingarda nas mãos, na data de 06/09/2020, por volta das 20h, ameaçou matar sua esposa e seus filhos.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 147, do CP e artigo 24 – A, da Lei 11.340/2006, fixando a pena em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de detenção, no regime aberto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o recurso de apelação, pugnando em suas razões, pela absolvição do apelante, por ausência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito o seu improvimento.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso de apelação interposto em favor do apelante Robson Moreira de Almeida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o recurso de apelação, pugnando em suas razões, a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade do delito restou sobejamente comprovada pelos depoimentos da vítima, produzidos na fase policial, confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

LUCIANE FARIAS DOS SANTOS, declarou:

“Que confirma o relatado na denúncia. De dezembro de 2020 a julho de 2021, ele ia constantemente na casa, e sim a depoente quem teve que buscar refúgio na casa do seu irmão. Em julho tentou voltar para casa e ele disse que tocaria fogo em tudo. Conseguiu voltar para casa com seus filhos quando ele viajou. Ele lhe cercava na rua, ia tirar satisfações com quem ela conversava. Ele já a ameaçou com arma caseira, e também com foice, terçado. Ele apontou uma arma caseira em sua direção. Estavam em casa dois de seus filhos. Estava deitada e sua filha quem lhe alertou que o réu estava armado. Já se escondeu na casa de sua mãe em decorrência das ameaças e ele xingava sua mãe. Ele dizia que não tinha medo de polícia. Sofreu ameaças no primeiro e no segundo semestre. Atualmente não tem medo dele, mas quer que ele se mantenha longe dela. Têm cinco filhos em comum e ele não paga pensão. Não fizeram regulamentação de visita, todos os filhos moram com a depoente e nenhum quer ficar com o pai. Se ele for solto, gostaria que ele ajudasse no sustento. Viveram juntos por 15 anos e se separaram em 2020. Em setembro de 2020 ele a ameaçou, quando já estavam separados. Não reatou o relacionamento com ele, ele quem dizia que a casa era dele e que ele não sairia. Ele dormia na casa porque ele a ameaçava, empurrava a porta, pisava na porta para abrir. Seus filhos sentem falta do pai. Seus filhos estão vivendo bem, comem e dormem bem. A depoente trabalha para sustentar os filhos. Voltou para sua casa com os filhos em outubro, quando o réu viajou para a sede do município. Confirma que ele ameaçou matar a depoente e seus filhos, por isso pediu medida protetiva. Ele trabalhava e ganhava menos de um salário mínimo por mês, mas gastava tudo com bebida. Ele faz uso abusivo de álcool e todas as violências que praticou foi em estado de embriaguez. Hoje não teme que ele seja solto, desde que se mantenha afastado. Tem interesse que ele ajude no sustento dos filhos, e que ele só os visite por intermédio e supervisão dos pais dele ou irmãos dele. Mesmo quando viviam juntos, ele dizia que não trabalhava para sustentar filho e não tinha nada a ver com os filhos. Seus filhos corriam de medo quando presenciavam violência dele contra a depoente. Que Raquel tinha 9 anos quando o viu apontar uma arma, enquanto a depoente estava deitada, de olhos fechados. Nunca aceitou que ele entrasse em sua casa desde que as medidas foram concedidas. Todas as vezes ele entra a força e mediante ameaça.”

Pelo depoimento se observa que, de forma coerente, a vítima expõe como os fatos se desenvolveram, corroborando os depoimentos produzidos na fase inquisitorial, que trouxeram os delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça.

O apelante, por sua vez, negou a autoria dos fatos:

“(...) que não recorda a primeira vez que o Oficial lhe intimou acerca das medidas protetivas de urgência contra ele deferidas, mas que a vítima e ele reataram logo após a primeira vez que esta veio ao fórum. Disse que nunca apontou uma arma caseira contra a ofendida, e que sequer possuir tal armamento. Disse também não ter ameaçado seus filhos ou ter dito que iria tocar fogo na casa. Segundo ele, em nenhum momento foi intimado de que perderam eficácia as medidas protetivas anteriormente impostas. Diz que a vítima saiu de casa (quando estavam vivendo juntos, segundo ele) entre junho e julho de 2021, indo procurar abrigo na casa do irmão. Afirma que a vítima tenta prejudicá-lo lhe imputando faltas acusações, possivelmente motivada por outra pessoa com quem ela se relaciona afetivamente. Disse que não pagou alimentos aos filhos por estarem vivendo juntos no período anterior à prisão. Alegou que bebe somente aos finais de semana. Disse ter consciência que, em caso de soltura, pode ser preso novamente se voltar a descumprir as medidas protetivas. Por fim, afirmou que não pretende voltar à casa, tendo apenas a intenção de ajudar os filhos, e que irá morar, em caso de soltura, na casa de sua mãe.”

Dessa forma, comprovada tanto materialidade, quanto autoria dos crimes de ameaça, bem como de descumprimento das medidas protetivas, especialmente pelos depoimentos da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

É sabido que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância, por, geralmente, serem crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso. Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 25/04/2023